Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR (apelante/réu) em face da sentença proferida (ID 58000935), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0734654-94.2023.8.07.0001, proposta por VIVIANE MARIA FERNANDES (apelada/autora), no seguinte sentido: (...) Trata-se de ação proposta por VIVIANE MARIA FERNANDES, em desfavor de ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, devidamente qualificados. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para pagamento das custas e outros esclarecimentos, o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, não as recolheu no prazo assinalado, nem peticionou qualquer resposta. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte o dever de pagar as custas iniciais, nos exatos termos do artigo 82 do CPC. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve o recebimento da inicial, tampouco a triangulação processual. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. (...) O apelante/réu, em suas razões recursais (ID 58000938), sustenta, em síntese, que se tratou o presente processo de Prestação de Contas, proposto pela ora apelada VIVIANE MARIA PIOVAN FERNANDES em desfavor do apelante ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR para informar as despesas efetivadas com a movimentação e preservação dos bens depositados, bem como o estado em que se encontram e que a autora pretendeu tão somente que o demandado, depositário fiel dos bens da casa a que foi objeto de penhora, informasse o local dos bens depositados sob sua guarda, bem como seu estado de preservação e as despesas para seu transporte e manutenção e que, assim, demandou na forma dos arts. 550 e 553 do CPC, que esse ora apelante apresentasse as despesas com a guarda dos bens, informando a “avaliação” dos mesmos, e, por fim, a sua exata localização. Alega que, assim que tomou conhecimento da presente demanda, prontamente se habilitou no feito, juntando suas devidas procurações e ofertando contestação, anexando documentos e provas, em nítida pretensão resistida ao descabido pleito autoral. Defende que tanto surtiu efeito a contestação apresentada pelo ora Apelante, em comparecimento espontâneo, que mesmo após intimada para apresentar emenda a inicial, a parte autora se furtou do cumprimento do decisum, e, portanto, abandonou a causa, sendo que, por consequência, após a autora não cumprir com determinação judicial, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, diante da recusa da emenda do processo. Argumenta que é possível concluir que a sentença, em que pese tenha sentenciado pela extinção do feito, assentando o decaimento autoral, não foram estipulados os respectivos honorários de sucumbência, ao fundamento de que “não houve o recebimento da inicial, tampouco a triangulação processual”. Suscita que é certo que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação, para todos os efeitos e que, como se verifica dos autos, houve a oferta de contestação pelos ora apelantes, que se prestaram a manifestar sua contraposição ao feito, em longas páginas, uma vez que não pairam dúvidas, portanto, de que no presente processo, esse apelante atuou de forma diligente para contestar todas as pretensões autorais, até o momento em que o processo veio a ser sentenciado, pela sua extinção, sendo que a ausência de fixação de honorários sucumbenciais desprestigia toda a atuação a que se prestou os causídicos desse apelante, em sua defesa apresentada, com diversos documentos, o que justifica o presente recurso de apelação, movido unicamente para se obter a reforma da sentença proferida, objetivando a fixação dos honorários sucumbenciais cabíveis, tendo em vista que contribuíram fundamentalmente para o resultando do julgamento sentencial, com a extinção do pleito autoral, além de ser essa a previsão legal e jurisprudencial vigente. Ao final, requer a concessão inaudita altera pars do arresto cautelar, dos créditos depositados em favor da apelada VIVIANE MARIA FERNANDES, no processo de no 0722873-46.2021.8.07.0001, no valor mínimo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para garantir o resultado útil de futura penhora e expropriação de bens, em favor do apelante, com o provimento da presente Apelação para a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do fundamentado. No mérito, requer o conhecimento e provimento da presente apelação para que se reforme a sentença proferida, para arbitrar a condenação da apelada VIVIANE MARIA FERNANDES em honorários sucumbenciais, diante do comparecimento espontâneo do apelante para oferta de defesa, observando a fundamentação legislativa e jurisprudencial (sobretudo com a análise por esse E. Tribunal do REsp no 1936597/MT pelo STJ), e aplicando o teor do Art. 85 §2o do Código de Processo Civil, para fixação no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Preparo (ID 58000939). Contrarrazões (ID 58000956). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, ao receber o apelação cível, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a sentença que revoga a tutela provisória não tem efeito suspensivo, ou seja, já começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença, nos termos do artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para concessão inaudita altera pars do arresto cautelar, dos créditos depositados em favor da apelada VIVIANE MARIA FERNANDES, no processo de no 0722873-46.2021.8.07.0001, no valor mínimo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para garantir o resultado útil de futura penhora e expropriação de bens, em favor do apelante, com o provimento da presente Apelação para a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do fundamentado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do apelante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se. Intimem-se.